Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA AUTORA. ART. 373, INCISO I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise das questões impugnadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância.
1.1. No caso específico dos autos, a recorrente rebateu os fundamentos da sentença recorrida com relação a não comprovação do pagamento dos débitos relativos as taxas condominiais, devolvendo a matéria debatida para a análise da questão em sede recursal, não havendo que se falar em inovação recursal.
2. A notificação extrajudicial enviada ao devedor não é causa de interrupção da prescrição, na forma do inciso VI do art. 202 do Código Civil, uma vez que tal ato unilateral é praticado pelo credor, não podendo ser interpretado como ato inequívoco do devedor que importe no reconhecimento da dívida. Precedentes.
3. Nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".
4. In casu, a autora não comprovou que pagou as dívidas condominiais de responsabilidade do réu, pois o acordo firmado com o Condomínio juntado aos autos se refere a terceira pessoa não integrante da dívida, além do que não há comprovantes de pagamento pela autora dos débitos objeto do referido acordo.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.